Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015837-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), CELSON MITSURU AIZONO - CPF: 488.875.441-15 (AGRAVANTE), HOSANA BERBIS AIZONO - CPF: 026.837.541-08 (AGRAVANTE), MIEKO MORIZAKI AIZONO - CPF: 369.038.921-68 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), AMARILDO GENEROSO - CPF: 841.887.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDAS C/C DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AGRAVANTES DEPOSITEM EM JUÍZO OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DAS VENDAS DE PARTE DO IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE – ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO - OFERECIMENTO PRÉVIO À AGRAVADA – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PRESENTES AO DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a agravante também assinou o contrato de venda de parte do imóvel, deve figurar no polo passivo da presente demanda.

Demonstrado que os agravantes alienaram parte do imóvel adquirido em condomínio com a agravada, sem o seu consentimento e sem que oferecessem a ela previamente, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela cautelar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, em Ação de Anulação de Vendas c/c Dano Moral, deferiu a tutela de urgência para que os requeridos/agravantes depositem em juízo, no prazo de 15 dias, os valores recebidos em decorrência dos contratos de compra e venda nos 119232390 e 119234541, bem como, caso haja valores a serem pagos, que sejam depositados em juízo pelo requerido AMARILDO GENEROSO, além de outros que por ventura possam existir, até o deslinde da presente ação, resguardando os direitos da requerente e terceiros de boa-fé.

Os recorrentes alegam que teriam comprado em conjunto (agravantes e agravada) um extenso terreno, não indivisível e que seria possível a venda de frações menores sem que isso prejudique o direito de propriedade de quaisquer das partes.

Aduzem que ofertaram a agravada a compra das terras, em observância ao direito de preferência, porém ela não quis, e diante da recusa alienou uma parte, não havendo qualquer ilegalidade no negócio, já que a transação obedece a legislação vigente.

Argumentam que a agravante (Hosana) é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, já que não firmou qualquer avença, compromisso ou outro instrumento em relação as transações discutidas no feito.

Assistência judiciária gratuita deferida provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.

Efeito suspensivo indeferido (id 176557162-pág. 01/02).

Em contraminuta o agravado pede a condenação dos agravantes por litigância de má-fé (id 176499160-pág. 01/11).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Anulação de Vendas c/c Dano Moral e pedido de Tutela Cautelar ajuizada pelo agravado contra os agravantes e Amarildo Generoso sob o argumento de que adquiriu em conjunto com os agravados um imóvel localizado no setor de chácaras Marcelândia, no 19, com área total de 9,68 ha, da “Colonizadora Maika”, através do contrato no 2.680, em 1993, denominada “Chácara Goierê”.

Alegou que mais da metade do imóvel teria sido vendida pelos agravantes, sendo uma das partes para o também requerido Amarildo Generoso.

A tutela cautelar antecipatória foi deferida para que os requeridos/agravantes depositem em juízo, no prazo de 15 dias, os valores recebidos em decorrência das vendas do imóvel, e caso haja valores a serem pagos, que sejam depositados em juízo pelo requerido AMARILDO GENEROSO, além de outros que possam existir, até o deslinde da presente ação.

A alegação de que a agravante seria parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que não firmou qualquer avença, compromisso ou outro instrumento em relação as transações discutidas no feito, não é verdadeira.

Verifica-se que ela, esposa do agravante Celso Mitizuru Aizono, também assinou o contrato de venda de parte do imóvel para Amarildo Generoso. Portanto, deve responder a presente demanda.

Quanto ao argumento dos recorrentes de que teriam oferecido o imóvel à agravada, em observância ao direito de preferência, não juntaram aos autos nenhum documento comprovando tal fato, bem como a sua recusa e é sabido que
nenhum condômino pode, sem prévio consenso dos outros, dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos
(art. 633 do CPC).

Para a concessão da tutela cautelar,
prevista no art.
301
do
CPC
, submete-se aos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no art.
300
do
CPC
, sendo necessário comprovar, de plano, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito da parte autora/recorrida ficou demonstrada, uma vez que os agravantes alienaram parte do imóvel sem o seu consentimento e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ela é evidente se os valores provenientes da alienação indevida desaparecerem até o final do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - IMÓVEL TIDO EM CONDOMÍNIO POR HERDEIROS - ALIENAÇÃO INDIVIDUALIZADA - NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DOS DEMAIS CONDÔMINOS - ANOTAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE TRANSMISSÃO JUNTO AO REGISTRO DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FORMAL - INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA LIMINAR - Os requisitos da tutela de urgência, cautelar ou antecedente, são a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, vedada, contudo, sua concessão diante da irreversibilidade da decisão, nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC - Tido o imóvel em condomínio pelos sucessores do proprietário anterior, é vedado a qualquer dos condôminos, sem o consentimento dos demais, dar posse, uso ou gozo da coisa comum a estranhos - Inexistindo prova da possibilidade de efetivação da alienação desacompanhada dos requisitos legais junto ao Cartório de Registro de Imóvel local, não se mostra eficaz a anotação cautelar junto à matrícula de impedimento de alienação ou mesmo o registro do protesto com intuito de inviabilizar a negociação informal do bem.
(TJ-MG - AI: 12797127420188130000 Teixeiras, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 09/07/2019, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2019)

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto, demonstrada
a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nego provimento ao Recurso.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Ação de Anulação de Vendas c/c Dano Moral e pedido de Tutela Cautelar ajuizada pelo agravado contra os agravantes e Amarildo Generoso sob o argumento de que adquiriu em conjunto com os agravados um imóvel localizado no setor de chácaras Marcelândia, no 19, com área total de 9,68 ha, da “Colonizadora Maika”, através do contrato no 2.680, em 1993, denominada “Chácara Goierê”.

Alegou que mais da metade do imóvel teria sido vendida pelos agravantes, sendo uma das partes para o também requerido Amarildo Generoso.

A tutela cautelar antecipatória foi deferida para que os requeridos/agravantes depositem em juízo, no prazo de 15 dias, os valores recebidos em decorrência das vendas do imóvel, e caso haja valores a serem pagos, que sejam depositados em juízo pelo requerido AMARILDO GENEROSO, além de outros que possam existir, até o deslinde da presente ação.

A alegação de que a agravante seria parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que não firmou qualquer avença, compromisso ou outro instrumento em relação as transações discutidas no feito, não é verdadeira.

Verifica-se que ela, esposa do agravante Celso Mitizuru Aizono, também assinou o contrato de venda de parte do imóvel para Amarildo Generoso. Portanto, deve responder a presente demanda.

Quanto ao argumento dos recorrentes de que teriam oferecido o imóvel à agravada, em observância ao direito de preferência, não juntaram aos autos nenhum documento comprovando tal fato, bem como a sua recusa e é sabido que
nenhum condômino pode, sem prévio consenso dos outros, dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos
(art. 633 do CPC).

Para a concessão da tutela cautelar,
prevista no art.
301
do
CPC
, submete-se aos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no art.
300
do
CPC
, sendo necessário comprovar, de plano, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito da parte autora/recorrida ficou demonstrada, uma vez que os agravantes alienaram parte do imóvel sem o seu consentimento e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ela é evidente se os valores provenientes da alienação indevida desaparecerem até o final do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - IMÓVEL TIDO EM CONDOMÍNIO POR HERDEIROS - ALIENAÇÃO INDIVIDUALIZADA - NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DOS DEMAIS CONDÔMINOS - ANOTAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE TRANSMISSÃO JUNTO AO REGISTRO DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FORMAL - INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA LIMINAR - Os requisitos da tutela de urgência, cautelar ou antecedente, são a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, vedada, contudo, sua concessão diante da irreversibilidade da decisão, nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC - Tido o imóvel em condomínio pelos sucessores do proprietário anterior, é vedado a qualquer dos condôminos, sem o consentimento dos demais, dar posse, uso ou gozo da coisa comum a estranhos - Inexistindo prova da possibilidade de efetivação da alienação desacompanhada dos requisitos legais junto ao Cartório de Registro de Imóvel local, não se mostra eficaz a anotação cautelar junto à matrícula de impedimento de alienação ou mesmo o registro do protesto com intuito de inviabilizar a negociação informal do bem.
(TJ-MG - AI: 12797127420188130000 Teixeiras, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 09/07/2019, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2019)

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto, demonstrada
a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023